Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. REEXAME DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RÉU CONFESSO E PRIMÁRIO. DESNECESSIDADE DA CAUTELAR EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. É admissível a impetração de um segundo habeas corpus para o reexame da prisão preventiva quando sobrevém novo fato juridicamente relevante, que inaugura novo cenário fático-processual apto a ensejar uma segunda análise do preenchimento dos requisitos da segregação cautelar.
2. A guarda e a manutenção em depósito de cerca de 300 (trezentos) gramas de haxixe e de skunk, embora inequivocamente censurável, não se afigura conduta cuja gravidade, por si só, destaca-se frente a outros casos semelhantes, não exorbitando o desvalor inerente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
3. A ausência de gravidade concreta da conduta delitiva apurada, aliada ao fato de o paciente ser réu confesso, primário e portador de bons antecedentes, traduz fator denotativo de que sua pretendida soltura não impõe perigo à coletividade nem representa risco de reiteração delitiva.
4. Quando a segregação preventiva não se mostrar medida imprescindível para acautelar a ordem pública, a ordem econômica, a higidez da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, é imperativa sua substituição por cautelares diversas da prisão, em obediência à dicção do art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida.